Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. O liquidante irresigna-se contra os cálculos apresentados pelo perito, porém referida alegação não foi submetida ao juízo de origem, de modo que sua apreciação apenas nesta sede configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
2. Embora o art. 85, § 1o, do CPC não faça alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, o eg. Superior Tribunal de Justiça bem como este eg. TJDFT entendem por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes.
3. Para a fixação do seu quantum, não se pode falar em proveito econômico ou em valor da condenação neste momento processual de liquidação, já que o montante alcançado pelo laudo pericial servirá de base para a fixação dos honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença. Assim, por se tratar de valor inestimável, correta a r. decisão agravada que fixou os honorários advocatícios com base em apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse excerto, não provido.